Tribunal: STF
Processo: HC 186074
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Peculato. Pedido de absolvição. Alegada desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Liminar indeferida. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao Resp 1.856.804-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c o art. 327, § 1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
    3. Concluída a instrução criminal, a paciente foi absolvida, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao apelo para condenar a paciente à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal. A Corte Regional substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), determinando “a execução provisória da pena após o encerramento da jurisdição ordinária”.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do Resp 1.856.804, Ministro Jorge Mussi, deu parcial provimento ao recurso “a fim de suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos estabelecidas para a ré até o trânsito em julgado da condenação”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “é indevida a equiparação do trabalho exercido pela ora paciente na casa lotérica como funcionária pública, de modo a incidir sobre sua conduta a tipificação ao peculato-apropriação (art. 312 e 327, § 1º, ambos do Código Penal). E isto porque o serviço realizado pela ora paciente se restringia a atividades puramente bancárias, atuando como mera intermediadora na função de repasse de valores à Caixa Econômica Federal, esta enquanto instituição privada. Nestas circunstâncias, seu trabalho em nada se diferenciava daqueles típicos de uma instituição bancária”. Alega, ainda, que “o trabalho realizado nas dependências das casas lotéricas não objetiva o atendimento aos interessados da coletividade, restringindo-se apenas e tão somente à satisfação dos interesses privados da própria Caixa Econômica Federal, na posição de instituição financeira com personalidade jurídica de direito privado”.
    7. Prossegue a narrativa para alegar a “desproporcionalidade do valor da pena de prestação pecuniária”. Afirma que a “prestação pecuniária imposta a ora paciente foi alçada em 05 (cinco) salários mínimos”. Ocorre que “a acusada ‘declarou ter renda mensal de cerca de R$ 1.200,00 como atendente de serviços gerais de banco”. De modo que “uma prestação pecuniária que custe o sustento de vários meses da renda da ora paciente (…) é desproporcional e injustificado”.
    8. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver a paciente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal para o crime de apropriação indébita, ou, ainda, a “readequação do valor arbitrado da pena pecuniária”.
    9. Decido.
    10. Não é caso de concessão da liminar, em razão da natureza satisfativa do provimento cautelar requerido. Além disso, verifico que o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a execução das penas restritivas de direito até o trânsito em julgado da condenação. De modo que não há risco atual ou iminente à liberdade de locomoção da paciente.
    11. Diante do exposto, indefiro a liminar.
    12. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator